Tribunal: STF
Processo: Rcl 82763
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Petição n. 174.818/2025



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA EM RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REELEIÇÃO APENAS PARA O CARGO  
DE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. PEDIDO INDEFERIDO.



Relatório



    1. Em 16.11.2025, foi julgada procedente a reclamação ajuizada por Vilmar Rodrigues de Carvalho contra decisão proferida pelo juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Formosa do Rio Preto/BA na Ação Popular n. 8000341-49.2025.8.05.0081, nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ELEIÇÃO DE MEMBRO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA. ALEGADO DESRESPEITO ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 959 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.524: RECONDUÇÃO SUCESSIVA AO MESMO CARGO. PRECEDENTES. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (e-doc. 13).



    2. Em 19.11.2025, o juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Formosa do Rio Preto/BA, em observância ao decido na presente reclamação, proferiu a seguinte decisão:



    “A Ministra Cármen Lúcia (Rcl 82.763/BA) destacou a interpretação teleológica do precedente, afirmando, com base no julgamento do Agravo Regimental na Rcl 78.016 (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – na qual se resolve a suposta contradição com a Rcl 78.316/CE/Fux, que era uma decisão monocrática e não a tese final de um Agravo Regimental): 



    Portanto, esta é a premissa contida na decisão que ora vincula o julgamento do feito: ‘Inviável um terceiro período seguido na mesma função da Mesa Diretora desde 2021, mesmo que a eleição tenha ocorrido antes de 7.1.2021.’ (RCL 82.763/BA, p. 9, citando Rcl n. 78.016 AgR). 



    A tese adotada na Reclamação nº 82.763/BA (16/11/2025), que agora vincula este Juízo, impõe que a referência ao marco temporal de 07/01/2021 deve ser lida sob o foco da data de publicação da ata da ADI 6.524, e não para meramente validar eleições ocorridas poucos dias antes do julgado. O sentido teleológico da modulação é proteger composições eleitas sob a égide do entendimento anterior (que tolerava a reeleição ilimitada inter legislaturas) para que não fossem desfeitas por completo, mas não para permitir que um parlamentar que iniciou o mandato no biênio 2021/2022 burle a nova regra por uma diferença de poucos dias no calendário. (...) 



    Portanto, a cronologia fática, em conformidade com o precedente vinculante do STF (Rcl 82.763/BA), demonstra: 



    – Mandato 1: Biênio 2021/2022 (válido, mas contado para sucessão). 



      – Mandato 2: Reeleição 2023/2024 (válida, pois é a única recondução permitida). 



    – Mandato 3: Reeleição 2025/2026 (inconstitucional, pois configura o segundo período de recondução sucessiva, extrapolando o limite de ‘uma única reeleição ou recondução’). 



    O ato de eleição do Réu para o biênio 2025/2026 constitui, assim, flagrante transgressão ao princípio republicano da alternância do poder e aos critérios de inelegibilidade estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, configurando ato ilegal e lesivo à moralidade administrativa, passível de anulação por Ação Popular, nos termos do art. 2º da Lei nº 4.717/65. (...)



    IV. DISPOSITIVO Por estas razões e em observância rigorosa à decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação Constitucional nº 82.763/BA (Relatora Ministra Cármen Lúcia, id. 531128900), que cassou a decisão anterior deste Juízo e determinou o julgamento do mérito com observância aos precedentes da ADPF 959 e ADI 6.524, este Juízo resolve o mérito e JULGA PROCEDENTE a presente Ação Popular, nos termos da Lei nº 4.717/65, para, em Sentença, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), proferir o seguinte: 



      1. CONCEDER a Tutela de Urgência em caráter definitivo, com efeito ex nunc, em estrito cumprimento ao comando vinculante da Reclamação Constitucional nº 82.763/BA, ante a manifesta ilegalidade e lesividade à moralidade administrativa do ato de recondução, ratificando-se a probabilidade do direito e o periculum in mora em favor do interesse público na alternância de poder. 



    2. DECLARAR A NULIDADE da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto para o biênio 2025/2026, realizada em 1º de janeiro de 2025, no que tange especificamente à recondução do Réu Hermínio Cordeiro dos Reis ao cargo de Presidente, por configurar o exercício de um terceiro mandato consecutivo no mesmo posto, violando o limite de uma única reeleição sucessiva, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 959 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.524. 



    3. DETERMINAR o imediato afastamento do Réu Hermínio Cordeiro dos Reis do cargo de Presidente da Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto/BA. 



    4. DETERMINAR que o Vice-Presidente da Mesa Diretora, ou o Vereador legalmente apto na linha de sucessão, assuma a Presidência interinamente até a realização de nova eleição, que deve ser convocada e realizada no prazo máximo e improrrogável de 15 (quinze) dias, para eleger a nova Mesa Diretora para o período restante do biênio 2025/2026, com estrita observância do limite de uma única recondução sucessiva para o mesmo cargo” (fls. 7-8, e-doc. 18, grifos nossos).



    Contra essa decisão Hermínio Cordeiro dos Reis opôs embargos de declaração, acolhidos para prestar esclarecimentos, nos termos a seguir transcritos:



    “O Embargante alegou a existência de obscuridade e aparente contradição entre o item 2 e o item 4 do dispositivo sentencial. 



    O item 2 declarou a nulidade da eleição no que tange especificamente à recondução do Réu Hermínio Cordeiro dos Reis ao cargo de Presidente. Contudo, o item 4 determinou que fosse realizada nova eleição para eleger a nova Mesa Diretora. 



    O Embargante sustenta que a utilização da expressão genérica ‘nova Mesa Diretora” no item 4 gera dúvidas sobre se a ordem judicial abrange a realização de nova eleição para a integralidade dos cargos diretivos da Casa Legislativa ou se restringe, conforme a ratio decidendi e o item 2, apenas ao preenchimento do cargo vago de Presidente. 



    Requer, em síntese, o esclarecimento do alcance da decisão para que fique assentado que a nulidade se circunscreve unicamente ao cargo de Presidente, devendo a nova eleição ser suplementar e restrita a este posto.(...)



    De fato, a Sentença prolatada (id. 531368898) baseou-se integralmente na cassação da decisão interlocutória anterior por força da Reclamação Constitucional nº 82.763/BA, que vinculou este Juízo à tese sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o limite de recondução sucessiva. 



    A fundamentação da Sentença concentrou-se na análise da sucessão dos mandatos do Réu Hermínio Cordeiro dos Reis no cargo de Presidente (biênios 2021/2022, 2023/2024 e o impugnado 2025/2026), concluindo pela sua inconstitucionalidade por configurar o terceiro mandato consecutivo. 



    O vício de legalidade, a inconstitucionalidade e a lesividade à moralidade administrativa identificados recaíram exclusivamente sobre o ato de recondução do Réu Hermínio Cordeiro dos Reis ao cargo de Presidente, por extrapolar o limite de uma única reeleição sucessiva.



      Este Juízo foi minucioso ao delimitar o objeto da anulação no item 2 do dispositivo, que expressamente fixou: ‘DECLARAR A NULIDADE da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto para o biênio 2025/2026, realizada em 1º de janeiro de 2025, no que tange especificamente à recondução do Réu Hermínio Cordeiro dos Reis ao cargo de Presidente’. 



    A utilização do termo ‘especificamente’ objetivou preservar a validade dos atos de eleição e a composição dos demais cargos da Mesa Diretora (Vice-Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário), os quais não foram objeto de questionamento ou de anulação na Sentença, em estrita observância ao princípio da conservação dos atos jurídicos válidos e da mínima intervenção judicial nos assuntos interna corporis da Casa Legislativa. 



    Portanto, a ordem de refazimento da eleição (item 4) não pode alcançar mais do que o vício encontrado e o objeto da anulação definido no item 2, sob pena de contradição interna no julgado. O comando de ‘eleger a nova Mesa Diretora’ no item 4 deve ser interpretado de forma sistemática e teleológica, em conformidade com a declaração de nulidade restrita ao cargo de Presidente. 



    O refazimento da eleição diz respeito, exclusivamente, ao preenchimento do cargo de Presidente da Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto para o período restante do biênio 2025/2026, por inabilitação do Réu Hermínio Cordeiro dos Reis. 



      O Presidente, embora integre a Mesa Diretora, foi o único membro cuja eleição foi viciada pela inconstitucionalidade, de modo que a ordem judicial dirige-se unicamente a restabelecer a higidez deste cargo específico da Mesa. Reforça-se que a decisão proferida não atinge os demais membros da Mesa Diretora que não foram partes na Ação Popular e cujos atos de eleição não foram invalidados por esta Sentença. 



    Assim, os presentes Embargos de Declaração merecem acolhimento para prestar esclarecimento sobre o alcance restrito e específico da anulação e da consequente determinação de nova eleição.



    III. DISPOSITIVO 



    Por estas razões, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos pelo Réu Hermínio Cordeiro dos Reis (id. 532026981) e os ACOLHO, para sanar a obscuridade identificada e integrar a Sentença (id. 531368898) nos seguintes termos: 



    A ordem de realização de nova eleição contida no item 4 do dispositivo da Sentença (id. 531368898) circunscreve-se exclusivamente ao preenchimento do cargo de Presidente da Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto para o período restante do biênio 2025/2026” (fls. 111-112, e-doc. 20, grifos nossos). 



    Em 27.11.2025, o juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Formosa do Rio Preto/BA rejeitou os embargos de declaração opostos por Vilmar Rodrigues de Carvalho:



    “III. DISPOSITIVO 



    Por estas razões, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos pelo Autor Vilmar Rodrigues de Carvalho (id. 532336167), por tempestivos, mas, no mérito, REJEITO-OS, mantendo integralmente a Sentença de Embargos de Declaração proferida no id. 532106193. 



    Conclui-se que o provimento dos Embargos de Declaração do Réu (id. 532026981) teve natureza meramente integrativa para sanar obscuridade e garantir a coerência interna do julgado, por meio do ajuste do item 4 do dispositivo à nulidade específica declarada no item 2, não detendo o alegado efeito infringente, o que torna desnecessária a prévia oitiva do Autor Embargado, em consonância com o entendimento consolidado que distingue o mero esclarecimento da reforma do julgado. 



    A Sentença original (id. 531368898) e a decisão aclaratória (id. 532106193) permanecem inalteradas, mantida a urgência e prioridade para cumprimento das determinações de afastamento e de realização de eleição, pela Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto/BA, para o cargo de Presidente para o período restante do biênio 2025/2026, conforme as disposições regimentais próprias e a interpretação legal dos atos internos daquela Casa” (fls. 89-91, e-doc. 20, grifos nossos).



    3. Em 4.12.2025, Vilmar Rodrigues de Carvalho apresentou a Petição n. 174.818/2025, alegando haver descumprimento da decisão proferida na presente reclamação.



    Explica que, em cumprimento à decisão proferida na reclamação, o juízo reclamado proferiu sentença e determinou fosse convocada nova eleição da Mesa Diretora. Opostos embargos de declaração, o juízo determinou que a eleição “se circunscrevesse ‘exclusivamente ao preenchimento do cargo de Presidente da Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto’, mantendo vigentes os demais cargos da Mesa Diretora” (fl. 4, e-doc. 19).



    Argumenta que “a modificação promovida pelo Juízo a quo ostenta, por si só, um vício processual insanável, ao configurar um efeito claramente infringente e modificativo da essência do comando executado em face da decisão do STF” (fl. 4, e-doc. 1).



    Esclarece que “opôs, tempestivamente, Embargos de Declaração contra essa decisão modificativa, suscitando a nulidade absoluta pela ofensa ao contraditório (26/11/2025, Fls. 88), mas o Juízo rejeitou esses segundos Embargos em 27/11/2025, mantendo o comando da eleição parcial (Fls. 88), consolidando a perpetuação do erro e o desvirtuamento do alcance da decisão vinculante” (fl. 5, e-doc. 1).



    Insiste em que seria “inadmissível conceber que um ato nulo por inconstitucionalidade (a recondução para o terceiro mandato) possa ser ‘sanado’ por mera substituição do ocupante do cargo máximo, preservando a Mesa Diretora integralmente eleita no mesmo ato viciado” (fl. 6, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a nulidade da eleição do Presidente da Câmara por inconstitucionalidade do terceiro mandato macula a totalidade do ato eletivo e impõe a renovação integral da Mesa Diretora, composta pelos cargos de Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário. A tese da indivisibilidade da chapa, amplamente defendida pelo Peticionante na Ação Popular (Fls. 10/47/79), é um corolário fundamental para garantir a alternância completa na direção do Poder Legislativo” (fl. 6, e-doc. 1).



    Requer se “DETERMINE que a nova eleição da Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto, em qualquer hipótese e momento, seja realizada para a totalidade da Mesa Diretora (Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário), em razão do princípio da indivisibilidade da chapa, cassando-se o comando limitativo contido na decisão de ID 532106193” (fl. 11, e-doc. 1).



    Requer, ainda, “o reconhecimento da nulidade absoluta da decisão ID 532106193, que acolheu os Embargos de Declaração do Réu com efeito infringente sem a prévia oitiva do Peticionante (Art. 1.023, § 2º, CPC), e de todos os atos dela decorrentes, mantendo-se o comando original da Sentença ID 531368898 que determinava a eleição para a nova Mesa Diretora na sua integralidade” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Vilmar Rodrigues de Carvalho argumenta que “a nulidade da eleição do Presidente da Câmara por inconstitucionalidade do terceiro mandato macula a totalidade do ato eletivo e impõe a renovação integral da Mesa Diretora, composta pelos cargos de Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário”.



    Nos julgados paradigmas, o Supremo Tribunal Federal assentou ser permitida apenas uma única recondução sucessiva ao mesmo cargo, sem fazer referência à anulação automática de toda a Mesa.



    Na espécie dos autos, não há notícia de que os ocupantes dos cargos de Vice-Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário estejam exercendo o mesmo cargo pela terceira vez consecutiva, tampouco esse foi o objeto da presente reclamação.



    Assim, a questão trazida nesta petição, relativa à suposta necessidade de revogação integral da Mesa Diretora, não foi objeto da decisão reclamada nem dos paradigmas indicados.



    Portanto, inexiste comprovação de descumprimento alegado.



    5. Pelo exposto, indefiro o requerido na Petição n. 174.818/2025.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora